Tribunal: TJDFT
Processo: 0740773-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ÔNUS DA PROVA DA REVERSÃO DA DÍVIDA EM BENEFÍCIO FAMILIAR. NÃO ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão interlocutória que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de bens do cônjuge da executada. A decisão agravada fundamentou o indeferimento na ausência de participação do cônjuge na fase de conhecimento, na falta de comprovação de que a dívida reverteu em favor da entidade familiar, e na necessidade de observância das garantias processuais do contraditório e da ampla defesa. A agravante busca a reforma da decisão, sustentando a responsabilidade patrimonial do cônjuge em razão do regime de comunhão parcial de bens e alegando que o contraditório seria assegurado pela posterior intimação do cônjuge sobre a penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de se deferir pedido de penhora de bens registrados em nome do cônjuge da executada, quando este não participou da relação processual na fase de conhecimento do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inviável a pretensão de penhora de bens do cônjuge que não integrou a composição passiva da demanda, haja vista a necessidade de evitar indevida invasão de patrimônio de terceiro estranho à lide.
4. Aperfeiçoado o título judicial com alcance subjetivo restrito a um dos cônjuges, a deflagração da fase executiva contra o outro consorte, que foi mantido à margem da relação processual, não se conforma com o devido processo legal e violaria as garantias do contraditório e da ampla defesa.
5. Para que seja possível a penhora do patrimônio do cônjuge ou companheiro do devedor, faz-se necessário que ele tenha participado da relação jurídica processual e que reste demonstrado que a dívida foi contraída em benefício do núcleo familiar. A meação do cônjuge responde pela dívida do outro somente quando contraída em benefício da família, nos termos do art. 790, IV, do Código de Processo Civil.
6. Ademais, a agravante não acostou provas do regime de casamento sob comunhão parcial de bens, nem que a dívida tenha revertido em proveito comum do casal, sendo inviável presumir tais fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A penhora de bens de cônjuge ou companheiro que não integrou a relação processual na fase de conhecimento viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível a ampliação subjetiva da execução. 2. A responsabilidade da meação do cônjuge do executado por dívidas contraídas pelo outro depende da comprovação de que a obrigação reverteu em proveito da entidade familiar, ônus probatório que compete ao credor.”
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, art. 790, IV; CC, art. 1.664.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1706822, 07381350520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT, Acórdão 1660025, 07332383120228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT, Acórdão 1342319, 07070027620218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT, Acórdão 1948014, 0722720-11.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024. TJDFT, Acórdão 1831631, 0750518-78.2023.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 02/04/2024. TJDFT, Acórdão 2046666, 0727607-04.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 30/09/2025. TJDFT, Acórdão 2026617, 0752180-43.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025. TJDFT, Acórdão 2006006, 0703767-62.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 26/06/2025. TJDFT, Acórdão 1827055, 07393403520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT, Acórdão 1810262, 07434386320238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.